Tribunal: TJPA
Processo: 0022043-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022043-80.2013.8.14.0301

APELANTE: DAVID BARROS DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CIVEL Nº
0022043-80.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
DAVID BARROS DE ARAUJO

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. JORGE DE MENDONCA ROCHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO RECONHECIDO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por David Barros de Araújo contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente a execução de astreintes ajuizada contra o Estado do Pará, com base em decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0026009-27.2008.8.14.0301. O apelante alegou ser credor de multa cominatória por suposto descumprimento de decisão judicial. A sentença entendeu pela inexistência de título executivo, reconhecendo que o Estado cumpriu a obrigação, afastando, portanto, a incidência das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a execução de multa cominatória (astreintes) quando o juízo do processo originário reconheceu o cumprimento da decisão judicial e afastou expressamente a incidência da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória foi fixada de forma expressamente condicional, vinculada à hipótese de descumprimento da ordem judicial, que não se concretizou.

O juízo do mandado de segurança reconheceu de forma inequívoca o cumprimento da obrigação principal pelo Estado do Pará, afastando a incidência da multa.

A ausência de decisão judicial que reconheça o descumprimento da ordem judicial impede a exigibilidade das astreintes, que não ingressaram validamente no patrimônio jurídico do apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as astreintes possuem natureza processual e coercitiva, sendo exigíveis apenas após descumprimento comprovado e intimação da parte, conforme a Súmula nº 410 do STJ.

A decisão que impõe astreintes não faz coisa julgada material e pode ser modificada ou excluída, nos termos do art. 537 do CPC, diante do cumprimento da obrigação.

A execução pretendida constitui tentativa de transformar instrumento processual coercitivo em obrigação patrimonial autônoma, o que contraria a finalidade da norma e afronta os princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A sentença observou os limites objetivos da decisão no mandado de segurança e está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade das astreintes pressupõe descumprimento inequívoco da ordem judicial e intimação válida da parte para cumprimento, nos termos da Súmula nº 410 do STJ.

O reconhecimento judicial do cumprimento da obrigação principal afasta a incidência da multa cominatória.

A decisão que fixa astreintes possui natureza provisória e não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537 do CPC.

A ausência de título executivo impede a execução de astreintes, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da boa-fé processual e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 537; Súmula nº 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 410; entendimento consolidado do STJ sobre a natureza das astreintes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
David Barros de Araújo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou
improcedente
a ação de execução ajuizada em face do
Estado do Pará
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o apelante ajuizou
execução de título judicial
, alegando ser credor de valores decorrentes de
astreintes
supostamente incidentes em razão de alegado descumprimento de decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0026009-27.2008.8.14.0301.

Sustentou que a multa cominatória teria se incorporado ao seu patrimônio jurídico e que sua exigibilidade independia de nova apreciação acerca do cumprimento da obrigação principal.

O Juízo de primeiro grau, entretanto, reconheceu a
inexistência de título executivo
, destacando que o próprio Juízo do mandado de segurança originário
reconheceu expressamente o cumprimento da decisão pelo Estado do Pará
, afastando a incidência da multa.

Concluiu, assim, pela improcedência da execução, por ausência de pressuposto essencial à tutela executiva.

Inconformado, o autor interpôs apelação, insistindo na exigibilidade das astreintes e alegando violação à coisa julgada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar
se é juridicamente possível a execução de astreintes quando o Juízo do processo originário reconheceu o cumprimento da obrigação e afastou expressamente a incidência da multa
.

A resposta, à luz do conjunto probatório e do sistema processual civil, é manifestamente negativa.

Do exame minucioso do
Mandado de Segurança nº 0026009-27.2008.8.14.0301
, verifica-se que a multa cominatória foi fixada
de forma expressamente condicional
, ou seja, apenas para a hipótese de eventual descumprimento da ordem judicial.

Em momento posterior, o próprio Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública
reconheceu que o Estado do Pará vinha cumprindo integralmente a decisão
, afastando, de forma inequívoca e expressa, a incidência das astreintes.

Não há, em todo o processo de origem, qualquer decisão judicial que tenha declarado a ocorrência de descumprimento da ordem, tampouco pronunciamento que tenha reconhecido, liquidado ou tornado exigível a multa cominatória.

Assim, a multa
jamais ingressou no mundo jurídico como obrigação exigível
, permanecendo como mero instrumento de coerção potencial, que se exauriu com o reconhecimento do cumprimento da decisão principal.

As astreintes, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possuem
natureza processual e coercitiva
, voltadas a compelir a parte ao adimplemento da prestação concretamente ordenada, e
o fato gerador da obrigação de pagar é o descumprimento inequívoco da ordem judicial
— não a obrigação principal em abstrato.

A Súmula nº 410 do STJ, consolidada em harmonia com a disciplina do CPC, determina que
a intimação da parte obrigada por sentença é condição necessária para tornar exigíveis as astreintes após o descumprimento da ordem
.

Por seu turno, na jurisprudência dominante do STJ, ressalta-se que
a decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material
, podendo ser modificada ou excluída quando verificada a desnecessidade ou o cumprimento, conforme dispõe o art. 537 do CPC.

No presente caso, o Magistrado de primeiro grau, ao reconhecer que
não houve descumprimento da ordem judicial
, procedeu à exclusão da multa — exatamente na linha dos precedentes que admitem a revisão judicial quando a multa se torna desnecessária diante da efetiva satisfação da obrigação principal.

A tentativa do apelante de resgatar pretensões já afastadas em sede de origem, apresentando cálculos unilaterais e pretensões de valores desproporcionais,
revela visão distorcida do instituto processual
, pretendendo conferir às astreintes feição de obrigação patrimonial autônoma, o que contraria o próprio entendimento consolidado do STJ e o texto legal.

Não há falar, ademais, em violação à coisa julgada material, pois
não existe coisa julgada sobre a exigibilidade da multa
, mas, ao revés, decisão expressa do juízo do mandado de segurança afastando essa exigibilidade, nos termos do CPC e da jurisprudência vinculante.

Admitir a execução pretendida significaria
converter instrumento de coerção processual em fonte de enriquecimento sem causa
, em patente afronta aos princípios da boa-fé processual, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente a execução, limitou-se a reconhecer a
ausência de título executivo judicial
, observando com fidelidade os limites objetivos da decisão proferida no mandado de segurança e em consonância com o posicionamento da Corte Superior.

Ante o exposto, nego provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a execução, por inexistência de título executivo judicial, por vedação ao enriquecimento sem causa e em observância aos entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza imperativa, acessória e condicionada das astreintes.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/02/2026